Tribunal: TJPA
Processo: 0007866-45.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007866-45.2018.8.14.0040

APELANTE: PEDRO EDIVAN BARBALHO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Pedro Edivan Barbalho contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu a Ação de Liquidação de Sentença sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, em razão do não pagamento de custas processuais. O apelante sustenta que foi indevidamente desconsiderado seu pedido de justiça gratuita, embora já deferido em sede de Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não pagamento de custas, foi proferida de forma prematura, considerando a pendência de julgamento de Agravo de Instrumento que versava sobre a concessão da justiça gratuita; (ii) determinar se o benefício da justiça gratuita deveria ter sido concedido ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é anulada porque foi proferida antes do julgamento do Agravo de Instrumento, cujo objeto discutia a concessão da justiça gratuita, caracterizando prejuízo processual ao recorrente.

A concessão de justiça gratuita deve ser avaliada com base na simples declaração de hipossuficiência do requerente, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC/2015, e art. 5º, LXXIV, da CF/1988, salvo prova em contrário que demonstre a capacidade financeira.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita foi fundamentado exclusivamente no valor investido pelo autor, sem a devida análise da situação financeira atual, o que viola seu direito de defesa e de acesso à Justiça.

A ausência de oportunidade para emenda à petição inicial e a extinção direta do processo sem resolução do mérito configuram cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença não pode ser proferida antes do julgamento de recurso pendente que discute a concessão da justiça gratuita, sob pena de cerceamento de defesa.

A concessão do benefício da justiça gratuita depende apenas da declaração de insuficiência de recursos, salvo prova contrária inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005701-35.2017.8.14.0048, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02/08/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1249065/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão do plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
PEDRO EDIVAN BARBALHO,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, entendeu pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Em suas razões, o recorrente alega que o D. magistrado primevo determinou o recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, sem ao menos analisar os documentos de hipossuficiência do apelante juntado aos autos, limitando-se apenas a argumentos genéricos, nos mesmos moldes para diversos outros processos.

Alega ainda que em sede de agravo de instrumento foi deferido o pedido de justiça gratuita ao agravante, porém, não obstante, foi proferida a sentença sem resolução do mérito.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, o recorrente elucida que foi engado e induzido a associar-se a um sistema o qual, anos depois, veio a ser judicialmente reconhecida como pirâmide financeira, tendo sido vítima de fraude.

Elucida que investiu praticamente todas as suas economias, recursos angariados com trabalho honesto e envolvido por promessas de retornos financeiros.

Assevera que se encontra em situação periclitante, diante do ocorrido.

Afirma que para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita basta que o requerente declare não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo de sua própria subsistência.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença prolatada em sede de primeira instância, bem como reformar a decisão do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se merece reforma a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de pagamento de custas, na pendência de agravo de instrumento.

Pois bem.
Consta nos autos que Pedro Edivan Barbalho, após ter o benefício da justiça gratuita negado (decisão de ID nº 1390114 – PDF nº 01), interpôs Agravo de Instrumento de nº 0805691-68.2018.814.0000 em 24/06/2018, em face da referida decisão interlocutória1, com o devido aviso ao juízo de primeiro grau em 25/07/2018 (id nº 1390165).

A sentença, por sua vez, foi proferida em 22/08/2018 (id nº 1390167) e o julgamento do Agravo se deu em 28/08/2018, pelo provimento do objeto recursal.

Nesse cenário, a meu ver, merece acolhimento a insurgência, uma vez que a prudência recomendava ao magistrado que aguardasse a análise do do agravo, já que a matéria nele tratada versava sobre a concessão integral do benefício da justiça gratuita ao autor, o que poderia ocasionar mudança no curso da demanda.

Note-se que a sentença acabou por incorrer em prejuízo processual caracterizado pela extinção prematura da ação, eis que a sentença foi proferida antes da apreciação do agravo de instrumento.

Em corroboração, a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA DISCUTIR A QUESTÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. EVENTUAL JULGAMENTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PODERIA MODIFICAR O CURSO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA. PREJUÍZO CONFIGURADO.
PEDIDO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIDO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. COTEJO PROBATÓRIO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. SÚMULA Nº 06/TJEPA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para que o autor, ora apelante recolhesse as custas. Contra esta decisão, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento. Na pendência do julgamento do mencionado recurso, o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, tendo em vista o não pagamento das custas.

2. Tese de nulidade da sentença. Embora o Agravo de Instrumento não seja dotado de efeito suspensivo automático, evidente que eventual decisão meritória no recurso poderia modificar o curso da ação originária. Violação ao direito de acesso à Justiça, diante do prejuízo caracterizado pela extinção prematura da ação.

Contudo, considerando que o Agravo de Instrumento se encontra prejudicado em razão da prolação da sentença, possível a apreciação do pedido de gratuidade em sede de Apelação, ante ao seu efeito devolutivo e em atenção aos princípios da celeridade, economicidade, boa-fé processual.
Tese acolhida.
(...) (grifo MP)

(TJ-PA 00057013520178140048, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2021)

No que tange
à concessão do benefício da justiça gratuita,
é cediço que o referido benefício deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Outrossim, a Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º dispõe que:

"Art. 4º: A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família." (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 04/07/86).

O CPC, por sua vez, em seu artigo 98, § 1º, I, assim determina:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

Da análise conjunta dos dispositivos acima, verifico que não há óbice, na espécie, à concessão da Justiça Gratuita, pois a única exigência legal para o deferimento do benefício consiste na mera declaração de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Ocorre que, no presente caso, verifica-se que no ID nº
1390114 – PDF nº 01,
ao receber a ação, o D. magistrado de primeira instância entabulou entendimento pelo recolhimento do valor referente às custas, de modo direto, ao fundamento seguinte:

“(...) Autor investiu de uma vez ó o valor de R$ 17.271,00, sendo que conforme informa na planilha de fl. 28, possui direito á restituição no valor de R$ 33.879,16, portanto, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino o recolhimento das custas do processo no prazo de cinco dias. (...)”.

De outra banda, não se pode olvidar que sem a ordem de emenda para a juntada de documentos essenciais afetos à sobrevivência atualizada do demandante, não se pode extinguir o feito sem resolução do mérito, de forma direta.

Nesse sentido, r
eleva no caso, sobretudo, ponderar que a emenda à inicial condiz à direito público subjetivo do autor.

No entender de Scarpinella:

“(...)
A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor. Constitui cerceamento desse direito, portanto, de defesa (CF 5.º XXXV e LV), o indeferimento liminar da petição inicial, sem dar-se oportunidade ao autor para emendá-la, em sendo a emenda possível. Em sentido mais ou menos conforme, entendendo que a norma “impõe” ao juiz a atitude de permitir ao autor a emenda da petição inicial (Marcato-Scarpinella. CPC Interpretado, coment. 15 CPC/1973 282, p. 863.) (...)"

Quanto ao tema, é cediço que este E. TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, de 16.06.2016, a qual atualmente possui a seguinte disposição:

"A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
.

Na esteira, a jurisprudência emanada do STJ corrobora tal entendimento (grifei):

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO. ART. 99, §§ 1º E 3º DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família
.

4. Nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

5. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1249065 / SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0035274-0, Relator (a) Ministro MOURA RIBEIRO, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 24/09/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 27/09/2018)"

Diante das ponderações destacadas, não se pode olvidar que a ausência de emenda aliado ao pronunciamento precipitado, antes da análise do Agravo de Instrumento interposto pela parte recorrente com o escopo de auferir o benefício da gratuidade, enseja a ocorrência de vício insanável, razão pela, merece provimento o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E CONCEDO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 21/10/2024